Tribunal: TJMT
Processo: 1038143-26.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038143-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DEUSANGELA MARCIANO RIBEIRO - CPF: 412.094.781-53 (RECORRENTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), ISABELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 050.840.801-61 (ADVOGADO), FLAVIO ROMILDO FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 442.630.825-91 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROGRAMA DE MILHAGEM. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO EVIDENCIADA. PONTOS DO TITULAR DO BENEFÍCIO TRANSFERIDOS PARA O PROGRAMA DE PONTOS DA EMPRESA AÉREA.

PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS PONTOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

O resgate de pontos Livelo, para qualquer programa de pontos, gerido por terceiro, é um ato jurídico que se torna perfeito com a conclusão da operação de transferência de pontos, quando expressamente solicitado pelo titular do benefício.

Se a transferência de pontos foi realizada com êxito, para o programa de pontos escolhido pela possuidora do beneficio, inexiste qualquer falha na prestação de serviço da empresa gerenciadora do programa de milhagem.

Eventual solicitação de reembolso dos pontos deve ser solicitada diretamente para empresa aérea que gerencia os pontos, no caso, os pontos foram transferidos para o programa LATAM Fidelidade, e somente tal empresa pode restitui-los.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido formulado por
FLAVIO ROMILDO FIGUEIREDO DOS SANTOS e DEUSANGELA MARCIANO
RIBEIRO
em desfavor da
LIVELO S.A

para
CONDENAR
a Reclamada
a pagar para ambas as partes Reclamantes o valor de
R$ 2.000,00 ( Dois mil reais)
,
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como para
CONDENAR
a Reclamada a pagar a ambas as partes o valor R$ 1.424,22 (hum mil quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), a título de danos materiais, valor este corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso e
RESTITUIR
no CPF 412.094.781-53 da reclamante
DEUSANGELA MARCIANO
os 54.000 (cinquenta e quatro mil pontos) referente a compra das passagens.
A parte reclamada LATAM AIRLINES GROUP S/A, deverá ser excluída do polo passivo
diante do acordo no id.
69370077 e comprovante de pagamento no id. 70899075,devidamente homologado nesta sentença
.”

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

A Recorrente arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que não lhe compete o gerenciamento de reservas de passagens aéreas. Assim, a partir do momento em que as Recorridas se valeram de seus Pontos Livelo para resgatar passagem aérea cujo serviço efetivamente seria prestado pela Latam, à função desta Recorrente se esgotou com a prática do ato jurídico perfeito que é o resgate dos bilhetes, sendo evidente que não há o que se falar em responsabilidade solidária, vez que a Livelo, como programa de milhagem, sequer integra a cadeia de serviços de transporte aéreo.

Contudo, ainda que alegue que a falha na prestação do serviço ocorreu pela companhia aérea, responde a Recorrente de forma solidária, porquanto o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

Colendos Pares;

A empresa Recorrente LIVELO, em suas razões recursais, alega que é um programa de fidelidade que visa conceder ao participante a possibilidade de utilizar seus pontos acumulados para resgate de produtos e serviços disponibilizados por parceiros de resgate.

Sustenta que a partir do momento em que as Recorridas se valeram de seus Pontos Livelo para resgatar passagem aérea cujo serviço efetivamente seria prestado pela Latam, a função desta Recorrente se esgotou com a prática do ato jurídico perfeito que é o resgate dos bilhetes, sendo evidente que não há o que se falar em responsabilidade solidária, vez que a Livelo, como programa de milhagem, sequer integra a cadeia de serviços de transporte aéreo.

Pois bem. Consta nos autos que a empresa Livelo realizou a transferência de 54.000,00 (cinquenta e quatro mil) pontos, a pedido da titular (Deusangela Marciano Ribeiro), para o programa LATAM Fidelidade, visando o resgate de passagens aéreas junto à empresa aérea Latam Airlines Group S/A, com destino a São Paulo S/P, tendo como passageiros Deusangela Marciano Ribeiro e Flávio Romildo Figueiredo Dos Santos.

Desta forma, tendo em vista que a empresa Recorrente é responsável tão somente pelo serviço de resgate de pontos, para qualquer programa de pontos, gerido por terceiro, no presente caso, houve a solicitação de resgate de pontos para o programa LATAM, o qual é gerido pela empresa Latam Airlines Group S/A., e sendo concluído com sucesso o resgate, isto é, sendo os pontos devidamente transferidos para o programa LATAM, inexiste qualquer falha na prestação de serviço da Recorrente, pois, o ato jurídico se torna perfeito com a conclusão da operação de transferência de pontos.

Portanto, se os pontos solicitados pela possuidora dos mesmos foram transferidos para o programa escolhido por esta, inexiste qualquer falha na prestação de serviço pela empresa LIVELO.

Deve ser esclarecido que, no presente caso, após o resgate dos pontos e a utilização destes para aquisição de passagens aéreas, houve a alteração do voo pela empresa aérea e, posterior, cancelamento dos bilhetes pelos passageiros.

Assim, eventual solicitação de reembolso dos pontos deve ser solicitado diretamente para empresa aérea que gerencia os pontos, pois, como já explicado, os pontos foram transferidos para o programa LATAM Fidelidade, e somente tal empresa pode restitui-los.

Se os pontos não estão mais na conta da autora junto ao programa LIVELO, não há como tal empresa restitui-los.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. MILHAS. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESA AÉREA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. O autor recorrido apresentou contrarrazões. 2. Recurso interposto pela segunda requerida para reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes, tendo em vista que a ré efetuou a compra das passagens aéreas por meio de resgates dos pontos Livelo, e não tem responsabilidade quanto aos cancelamentos dos voos efetuados pela empresa aérea. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei n. 8.078/1990). 4. Consta dos autos que a autora realizou a transferência de 37.000 (trinta e sete mil) milhas para aquisição de passagem junto à empresa aérea, a qual ingressou com pedido de Recuperação judicial, e diversas linhas aéreas foram canceladas, incluindo as linhas entre Brasília e Recife, trecho de interesse da autora, ora recorrida, razão pela qual pleiteia a restituição dos pontos para a sua conta Livelo. 5.
O resgate de pontos Livelo, para qualquer programa de pontos, gerido por terceiro, é um ato jurídico que se torna perfeito com a conclusão da operação de transferência de pontos, quando expressamente solicitado pela possuidora do benefício
. 6. Ainda que haja a responsabilidade objetiva, preconizada no art. 14, CDC, imprescindível o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor de serviço e o dano sofrido pelo consumidor.
No caso, as milhas foram devidamente transferidas para a empresa aérea, conforme solicitado pela recorrida, inexistindo falha na prestação do serviço por parte da Livelo, especialmente porque atendeu ao pedido expresso da possuidora dos pontos
. 7. O pedido de Recuperação Judicial da empresa aérea, aceito pela Justiça, ocorreu no dia 13/12/2018, e a compra da passagem com o resgate de pontos ocorreu no dia 04/01/2019, ou seja, quando a Cia aérea já estava em recuperação judicial, e a recorrida tinha pleno conhecimento acerca das condições financeiras da empresa, pois era fato público e notório.
Portanto, a Livelo apenas transferiu e possibilitou a utilização de pontos acumulados a pedido da recorrida, e não pode ser responsabilizada quando há alteração ou cancelamento de voos da cia. aérea, como no presente caso.
8. Restou demonstrada causa excludente capaz de romper a conduta da ré, ora recorrente, e os danos experimentados pela consumidora, nos termos do art. 14, § 3º, I, CDC, motivo pelo qual também improcede o pedido de indenização por danos morais. 9. 10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais EM RELAÇÃO À LIVELO. SENTENÇA REFORMADA. 10. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido. (art. 55, Lei 9099/95) 11. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art. 46, Lei 9099/95).(TJ-DF 07194691020198070016 DF 0719469-10.2019.8.07.0016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 05/03/2020, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Deste modo, tendo em vista que empresa Livelo tão somente realizou a transferência dos pontos acumulados a pedido da Recorrida, esta não pode ser responsabilizada quando há alteração ou cancelamento de voos pela companhia aérea, como ocorreu no caso em análise.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, e julgo improcedente o pedido inicial em relação a esta recorrente (
Livelo S.A­)
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022